Tribunal: STF
Processo: RHC 54304
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- CITAÇÃO EDITAL. AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME: CERTIDÃO. SUA OMISSÃO É MERA IRREGULARIDADE, SE O FATO A CERTIFICAR OCORREU.
CONTRADITÓRIO. O FATO DE SE REPORTAR A TESTEMUNHA AO SEU DEPOIMENTO PRESTADO NO INQUÉRITO NÃO IMPORTA EM AUSÊNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL, EIS QUE, PRESENTES AS PARTES, ÀS QUAIS FOI CONFERIDA
A PALAVRA, NADA REQUERERAM. 
II. RECURSO NÃO PROVIDO.